Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comete o crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa, aquele que insulta a vítima idosa com animus injuriandi, ou seja, com a intenção de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
2. No caso, apesar de não haver dúvidas acerca de o réu ter chamado a vítima de “velha sem palavra” e de “velha idiota”, entendo haver dúvidas acerca da intenção do Apelante ao proferir as referidas palavras, devendo-se levar em consideração o contexto conturbado em que viviam a vítima, a filha e o réu, o qual, inclusive, foi objeto de processo criminal anterior, envolvendo a Lei Maria da Penha.
3. Recurso conhecido e provido.